Tribunal: TJDFT
Processo: 0749355-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749355-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARIA OLIVEIRA CAMPOS, ROMUALDO OLIVEIRA CAMPOS, WENIO OLIVEIRA CAMPOS, KENIO DE OLIVEIRA CAMPOS, ALISSON OLIVEIRA CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0717883-52.2021.8.07.0020, acolheu a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 250369888 do processo originário): “Trata-se de impugnação à penhora de dois imóveis rurais, objeto da execução promovida pelo exequente. Conforme decisão anterior (Id. 184478254), foi determinado o cumprimento de mandado de verificação acerca da utilização dos imóveis para o sustento da família, em conformidade com a proteção da pequena propriedade rural prevista no inciso XXVI do artigo 5o da Constituição Federal. Pois bem, as diligências e as certidões constantes nos autos (Id. 216279667, Id. 221692906) evidenciam que o imóvel de matrícula no 16.305, bem como o imóvel de matrícula no 3.845, configuram-se como propriedade rural utilizada para o trabalho familiar e indispensável ao sustento da família. Embora parte da área seja ocupada por vegetação nativa, ficou demonstrado que a família reside no local e depende da propriedade para seu sustento, o que caracteriza a impenhorabilidade dos bens, conforme disposto na Constituição Federal. Ademais, a legislação aplicável à pequena propriedade rural familiar (Lei no 8.629/93) reforça que, quando trabalhada pela família, a propriedade rural é impenhorável, independentemente de ter sido dada em garantia hipotecária, como no caso em análise. A proteção constitucional não é afastada pela existência de hipoteca, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART . 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2 . A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4 . Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (STF - ARE: 1038507 PR, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. QUATRO MÓDULOS FISCAIS. IMÓVEL . GARANTIA HIPOTECÁRIA. IMPENHORABILIDADE. MULTA. NÃO CABIMENTO . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se enquadra como pequena propriedade rural aquela cuja área tenha entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais . Precedentes. 3. A pequena propriedade rural é impenhorável mesmo na hipótese em que dada como garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva. Precedentes . 4. Na hipótese, rever o argumento de que o imóvel encontra-se arrendado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento inviável em recurso especial, atraindo a incidência da Súmula no 7/STJ. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art . 1.021, § 4o, do CPC/2015, sendo indispensável o nítido não cabimento do recurso. Precedente. 6 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1810055 SC 2019/0109925-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2022). Assim, com base nas provas documentais constantes dos autos, é possível afirmar que os imóveis em questão se enquadram nos requisitos da impenhorabilidade previstos no artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, sendo imprescindíveis para o sustento da família. Diante do exposto, acolho a impugnação apresentada pelos executados, declarando a impenhorabilidade dos imóveis de matrícula no 16.305 e no 3.845, com base na proteção à pequena propriedade rural familiar. Intime-se o exequente para juntar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após a juntada da planilha, deverá a Secretaria atualizar o valor do débito exequendo no sistema PJe, de acordo com o demonstrativo apresentado. Concluída a atualização, proceda-se à pesquisa de bens via RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD na modalidade “teimosinha” (prazo de 30 dias). Caso infrutíferas as medidas anteriores, intime-se a parte exequente para apresentar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC. Cumpra-se. Publique-se. Em suas razões recursais (ID 78218187), alega que foram desconstituídas as penhoras dos imóveis rurais de matrículas n.o 16.305 e no 3.845, registrados no Cartório de Registro de Imóveis de Unaí - MG. Alega que a decisão agravada se baseou em presunções e diligências superficiais, sem prova concreta de que os imóveis são efetivamente explorados pela entidade familiar de forma contínua e com finalidade de subsistência. Sustenta que parte considerável da área está coberta por vegetação nativa, o que indicaria baixo aproveitamento produtivo, e que o ônus da prova do fato impeditivo da penhora caberia aos executados, nos termos do art. 373, II, do CPC. Argumenta que os imóveis estão gravados com hipoteca voluntária, instituída pelos próprios executados em garantia de obrigações financeiras, o que configura renúncia tácita à proteção constitucional da pequena propriedade rural. Defende que o devedor, que oferece o imóvel em hipoteca, renúncia tacitamente a proteção do bem de família. Acrescenta que a conduta dos agravados, ao oferecerem o imóvel como garantia e posteriormente alegarem impenhorabilidade, viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 422 do CC). Ressalta que a execução visa à realização concreta do direito reconhecido (art. 797 do CPC), e que a aplicação extensiva da impenhorabilidade compromete a efetividade do processo e estimula condutas oportunistas. Requer a manutenção da penhora como medida imprescindível para a satisfação do débito exequendo, diante da dificuldade de localização de outros bens penhoráveis. Salienta que o valor da execução é de R$ 336.097,33 e que a penhora do imóvel permitiria a extinção do processo, atendendo aos princípios da proporcionalidade, da cooperação e da duração razoável do processo. Afirma que há probabilidade do direito e risco de dano grave e de difícil reparação, pois a liberação do imóvel pode ensejar sua alienação a terceiros, frustrando a utilidade do provimento jurisdicional. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para manter a penhora dos imóveis até o julgamento final do agravo. No mérito, postula que seja provido o recurso para manter a penhora dos imóveis. O preparo foi recolhido (ID 78225120). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, verifica-se que foi deferida a penhora da pequena propriedade rural, conforme decisão de ID 177599672, na origem. Inicialmente, cumpre destacar que não há controvérsia quanto ao fato de os imóveis constituírem pequena propriedade rural. A insurgência do agravante limita-se às alegações de que não ficou comprovado o uso da terra para fins de produção familiar, bem como à suposta renúncia ao direito, em razão da hipoteca concedida. A diligência realizada pelo Oficial de Justiça indica que a parte executada reside no imóvel rural (IDs 216279667 e 221692906). A Constituição Federal, em seu art. 5o, XXVI, assegura a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, quando trabalhada pela família, como expressão da tutela da dignidade e do mínimo existencial do núcleo familiar rural. Essa proteção foi recentemente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1038507/PR, em sistema de repercussão geral, com a fixação da tese no Tema 961, cujo acórdão a seguir transcrevo: “PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 1 (um) e 4 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 1 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: ‘É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 1 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 4 (quatro) módulos fiscais do município de localização.’” (STF, ARE 1038507/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 21/12/2020, DJe 15/03/2021, Tema 961 da Repercussão Geral) Assim, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal vincula os demais órgãos do Poder Judiciário (art. 927, III, do CPC), estabelecendo que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, é direito fundamental de caráter indisponível, não afastado nem mesmo pela constituição de hipoteca voluntária. O entendimento foi também reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a pequena propriedade rural é impenhorável mesmo quando dada em garantia hipotecária. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA . IMPENHORABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural dada em garantia hipotecária de cédula de crédito bancário. 2 . Hipótese em que o acórdão de origem afasta a impenhorabilidade porque o imóvel rural foi dado em garantia da obrigação estampada na Cédula de crédito que instruiu a execução. 3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários. 4 . "A decisão da Corte a quo encontra-se em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que"o imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2o do artigo 4o da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia"(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 222.936/SP, Rel . Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 26/02/2014).Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2077368 SP 2023/0177102-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024) (destaquei) Dessa forma, em juízo perfunctório, a argumentação do agravante, no sentido de que a hipoteca representaria renúncia tácita à proteção constitucional, contraria a jurisprudência vinculante do STF (Tema 961) e o entendimento consolidado do STJ. Consoante se extrai das certidões lavradas pelo Oficial de Justiça (IDs 216279667 e 221692906), os executados residem no imóvel e, ao que tudo indica, não se pode descartar que há o desenvolvimento de atividades de subsistência, havendo, inclusive, criação de cavalos no local, o que confirma a utilização produtiva e familiar da propriedade. Ressalte-se, ademais, que o fato de parte da área encontrar-se coberta por vegetação nativa não descaracteriza a pequena propriedade rural, tampouco afasta a proteção constitucional da impenhorabilidade. Ao contrário, a preservação ambiental é inerente ao uso racional da terra e compatível com a função social da propriedade rural, conforme dispõe o art. 186, II, da Constituição Federal. Cumpre destacar, ainda, que os elementos constantes nos autos demonstram que os imóveis em questão configuram-se como o único patrimônio da entidade familiar, servindo-lhes tanto de moradia quanto de fonte de sustento, razão pela qual constitui patrimônio jurídico mínimo. Assim, a constrição judicial sobre esses bens implicaria evidente violação à garantia fundamental de preservação da pequena propriedade rural, além de violar o princípio da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. Dessa forma, diante da demonstração de que o bem constitui pequena propriedade rural, utilizada pelo núcleo familiar, deve prevalecer a proteção constitucional, mesmo diante de gravame hipotecário. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART . 5o, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2 . A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4 . Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”. (STF - ARE: 1038507 PR, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL . IMPENHORABILIDADE. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. VONTADE DAS PARTES. INAFASTABILIDADE . FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A pequena propriedade rural é impenhorável, ainda que tenha sido ofertada em garantia, visto que é protegida por norma de ordem pública, inarredável por vontade das partes 3 . Ainda que os precedentes mencionados não aludam expressamente ao comportamento contraditório e ao princípio da boa-fé, são imperativos quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural mesmo que o imóvel seja oferecido em garantia pelo proprietário, porquanto se trata de norma de ordem pública, insuscetível de renúncia pelas partes. 4. O julgador não está obrigado a se manifestar individualmente acerca de cada um dos argumentos apontados pela parte, desde que decida a lide de forma integral e fundamentada. 5 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2182241 RS 2022/0239882-7, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022) Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. Portanto, ausentes elementos que infirmem as conclusões do juízo de origem, ao menos nesta fase de cognição sumária. Esclareço que a questão será examinada de forma mais aprofundada no julgamento do mérito pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora